Tribunal: TJMT
Processo: 0001035-50.2013.8.11.0036
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0001035-50.2013.8.11.0036
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MESSIAS MACHADO BORGES - CPF: 616.567.041-53 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMA 566 DO STJ. ATOS INEFICAZES PARA INTERROMPER A PRESCRIÇÃO. SIMILARIDADE COM PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao Recurso Especial com fundamento no artigo 1.030, I, "b", do CPC (Tema 566 do STJ).

2. A ausência de atos eficazes que garantam a execução da dívida consolidou a prescrição intercorrente, conforme jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça.

3. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Exma. Sra. Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Eminentes Pares:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial, ante a aplicação do Tema 566 do Superior Tribunal de Justiça.

O Estado de Mato Grosso fundamenta sua insurgência na alegação de que a decisão anterior, que negou seguimento ao Recurso Especial com base no Tema 566 do STJ, teria sido equivocada. O agravante sustenta que, no curso da execução fiscal,
“uma vez interrompida a PI, em 2017 (não há controvérsia sobre isso), o prazo não volta a correr imediatamente. Ele somente volta a correr quando acontece outro fato gerador da contagem da PI; qual seja, a ciência da infrutibilidade da medida constritiva requerida pelo Estado, que, como apontado na apelação, somente ocorreu em 2019. Assim, cai por terra o argumento de que, em 2018, o prazo de um ano, após a interrupção, deu início ao de 5 anos relacionado à PI em si”
.

Recurso tempestivo (id. 262486297).

Decurso do prazo sem contrarrazões (id. 268209799).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Exma. Sra. Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Eminentes Pares:

Em observância ao artigo 1.030, I e III, e § 2º, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

“Art. 1.030. Recebida a petição do
recurso
pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento:

a) a
recurso
extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a
recurso
extraordinário interposto contra
acórdão
que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) a
recurso
extraordinário ou a
recurso
especial interposto contra
acórdão
que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de
julgamento
de
recursos
repetitivos;

II – encaminhar o
processo
ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o
acórdão
recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de
recursos
repetitivos;

III – sobrestar o
recurso
que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;

(...)

§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.” (g.n.)

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do § 2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo regimental não provido”. ( AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

O agravo interno apresentado pelo Estado de Mato Grosso não merece provimento.

Não prospera a alegação de que não se operou no presente feito, ao argumento de que a contagem desse prazo retomou em 09/10/2019, data em que tomou ciência acerca do resultado infrutífero da penhora online, consoante sopesado no acórdão proferido pela câmara julgadora:

“
Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado de que “
os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente
” (AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 19/05/2014).

Apenas a efetiva penhora frutífera tem o condão de interromper o prazo prescricional, que não é caso destes autos.

Desta maneira, vislumbra-se que a fase suspensiva, interrompida em 11-12-2017

se encerrou em 11-12-2018, e a fase de arquivação, por se tratar de crédito não-tributário (multa penal) encerrou-se com o decurso de 5 (cinco) anos, contados do final da outra fase, portanto, em
11-12-2023
.

A Sentença foi prolatada em
8-2-2024
(ID nº 206623154), logo, o magistrado de piso reconheceu de forma acertada o instituto da prescrição intercorrente.

No mais, sem razão o Apelante na alegação de ausência de marcos de prescricionais. Pois, os referidos marcos encontram-se demonstrados na sentença prolatada”.
(grifos no original)

A decisão que negou seguimento ao Recurso Especial com fundamento no Tema 566 do STJ foi corretamente proferida, estando em perfeita consonância com o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme o decidido no Tema 566/STJ, a suspensão do processo começa a fluir quando o exequente, após tomar ciência da não localização de bens ou do devedor, e a partir daí tem-se início o prazo prescricional, que só é interrompido quando o Exequente promove atos capazes de efetivar a execução fiscal.

A similitude entre o caso concreto e o precedente mencionado justifica a aplicação da prescrição intercorrente, uma vez que o transcurso do tempo e a ausência de atos processuais capazes de garantir a continuidade da execução fiscal consolidaram a prescrição intercorrente.

Com efeito, a parte agravante não apresenta quaisquer elementos novos e capazes de alterar os fundamentos da decisão, mas apenas busca, notoriamente, o reexame dos fatos e provas já apresentados ao longo do recurso especial ao arguir que não houve a ocorrência da prescrição intercorrente apesar de ter permanecido o feito sem andamentos por quase uma década.

Assim, o acórdão recorrido está em conformidade do com o julgamento do recurso paradigma e, portanto, a decisão agravada agiu com acerto na aplicação dos Tema 566 do STJ.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2025